Tribunal: TJPA
Processo: 0802766-36.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802766-36.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSYMARA DA SILVA E SILVA, KATIA DO SOCORRO COSTA SOARES, NICLECIA MARIA DAS NEVES AMORIM LOPES, PEDRO DIEGO SANTA BRIGIDA DA SILVA, VALENA SALDANHA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TERRA ALTA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO 001/2015. MUNICÍPIO DE TERRA ALTA. ACESSO A DOCUMENTOS. ESVAZIAMENTO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. NECESSIDADE EM SE JULGAR O MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se na origem de um Mandado de Segurança, cujo objeto é a concessão de informações do concurso público 001/2015- Município de Terra Alta/PA, bem como do quadro de professores existentes na localidade.

2.

A
concessão e o cumprimento da liminar não esvaziam e nem fulminam o objeto principal da demanda, persistindo a necessidade de apreciação do recurso.

3.

A concessão de liminar em casos como o presente é apenas a antecipação dos efeitos da tutela final, havendo por isso a necessidade depois de confirmar ou não a antecipação, em sentença final de mérito.

4.

A Constituição Federal consagra a regra geral da publicidade no âmbito da Administração Pública, em um contexto normativo em que merecem destaque o art. 37,
caput
, que determina a obediência ao princípio da publicidade, e o art. 5º, inc. XXXIII, que garante o direito de acesso à informação por parte dos órgãos públicos

5.

A mesma previsão também consta no art. 216, §2º, da CF, que atribui à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

6.

Para regulamentar os dispositivos constitucionais, a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/11) estabeleceu os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º,
no
inciso II do § 3º do art. 37
e no
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal.

7.

O administrador público deve facilitar ao máximo o acesso à informação por parte dos cidadãos, materializando desta forma o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (probabilidade do direito).

8.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acorda, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do dia 12/04/2021 a 19/04/2021.

Belém, 19 de abril de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora- Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSYMARA DA SILVA E SILVA e OUTROS
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única de Curuçá, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. nº.

0007508-80.2017.8.14.0019), ajuizado por si em face do
MUNICÍPIO DE TERRA ALTA
, ora agravado.

Trata-se de liminar indeferida, em sede de Mandado de Segurança, em que os recorrentes buscavam o imediato e completo acesso às seguintes informações e documentos:

a) A relação de todos os professores do Município de Terra Alta/PA, com as suas respectivas lotações e carga horária;

b) A relação dos 52 (cinquenta e dois) professores nomeados após aprovação no Concurso Público nº 001/2006;

c) A relação dos profissionais da área da educação convocados após

aprovação no Concurso Público nº 001/2015;

d) A relação dos profissionais da área da educação convocados mas já demitidos após aprovação no Concurso Público nº 001/2015;

e) A relação dos professores concursados do Município de Terra Alta/PA que se aposentaram após o Concurso Público nº001/2015;

f) A relação dos professores concursados do Município de Terra Alta/PA que vieram a óbito após o Concurso Público nº 001/2015;

g) A cópia de todos os contratos firmados com servidores temporários lotados na SEMED nos anos de 2015, 2016 e 2017;

h) A folha de pagamento da Secretaria de Educação do Município de Terra Alta/PA relativa aos meses de junho, julho e agosto de 2017 ou o Relatório Analítico destas;

j) A cópia das Leis Municipais nº. 002/2015, 003/2015 e 004/2015, que não estão disponíveis no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA.

Inconformados, os impetrantes agravaram da decisão e alegaram que a legislação processual civil estabelece, dois requisitos para a concessão da medida de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, afirmaram ter direito ao acesso à informação pública, em razão disso, enviaram um Ofício à Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA, que recebeu o nº. 002/2017, cujo recebimento é comprovado através do carimbo de do órgão municipal. O pedido formulado administrativamente teve como justificativa a regulamentação do direito à informação feito pela Lei nº. 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação-LAI).

Acrescentaram ao recurso que a Constituição Federal assegurou a todos, independentemente de motivação, o direito de acesso às informações públicas. No caso em comento, requer-se o acesso a documentos relacionados à contratação de servidores temporários e a existência de vagas para professores aprovados no Concurso Público nº 001/2015.

Também alegaram os recorrentes que, o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), resta devidamente comprovado, uma vez que todos os Impetrantes foram aprovados para as vagas de cadastro de reserva do Concurso Edital nº 001/2015 (lista oficial de aprovados em anexo), conforme especificado:

1
–
Kátia do Socorro Costa Soares: 21º colocada para o CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. É a 11º na lista de Cadastro Reserva;

2 – Niclécia Maria Das Neves Amorim Lopes: 32º colocada para o CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. É a 22º na lista de Cadastro Reserva;

3 – Pedro Diego Santa Brígida Da Silva: 3º colocado para CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA. É a 1º na lista de Cadastro Reserva;

4 - Josymara Silva e Silva: 27º colocada para o CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. É a 17º na lista de Cadastro Reserva;

5 - Valena Saldanha De Souza: 26º colocada para o CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. É a 16º na lista de Cadastro Reserva.

Destarte, o risco de ineficácia, caso seja negada a liminar, decorre da data de expiração do Concurso nº 001/2015, que foi em 10/12/2017, em razão disso, foi formulado o Oficio nº 002/2017, para a obtenção da documentação necessária, a fim de verificarem a existência de direito líquido e certo à convocação para as vagas em que concorreram os autores.

Concluiu, pedindo a concessão da liminar recursal, para que tenham direito ao completo e irrestrito direito à informação e documentos solicitados pelos impetrantes.

Intimado, o Município apresentou contrarrazões ao recurso (id. 518662 - Pág. 1/3), oportunidade em que afirmou não ter se negado a prestar as informações requeridas, não havendo o que se falar em descumprimento do princípio da publicidade ou violação do direito de acesso à informação. Na hipótese concreta, não foi possível a apresentação imediata dos documentos em tela, necessitando a Gestão Municipal de tempo para reuni-los, analisa-los e apresentar as informações completas aos solicitantes, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em vista a grande quantidade de informações pleiteadas.

Importante ressaltar que a lista solicitada de professores que vieram a óbito não consta anexa, uma vez que não houve falecimento entre nenhum dos professores que ocupam o cargo. Na oportunidade, as informações serão devidamente disponibilizadas em anexo, não tendo esta Prefeitura qualquer intensão de reter informações de interesse coletivo, cumprindo de forma correta e proba todos os princípios da administração pública.

Que sejam juntados os documentos aos autos do processo em epígrafe em cumprimento a decisão proferida por este Egrégio Tribunal.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 1441892 - Pág. 1/5).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se na origem de um Mandado de Segurança, cujo objeto é a concessão de informações do concurso público 001/2015- Município de Terra Alta/PA, bem como do quadro de professores existentes na localidade.

Conforme determina o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A Lei nº 12.016/09, no seu artigo 1º, também prevê:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois, bem.

O documento de id. 313387 - Pág. 1 e 2, comprova que os impetrantes em 02/10/2017 solicitaram as informações aqui listadas, porém não houve resposta por parte do Município, que não cumpriu com a solicitação administrativa, anexando os documentos no momento em que apresentou as contrarrazões a esse recuso, com o intuito de provocar a extinção do agravo de instrumento e, em consequência, atingir o mandado de segurança.

Todavia,
a concessão e o cumprimento da liminar não esvaziam e nem fulminam o objeto principal da demanda, persistindo a necessidade de apreciação do recurso.

Com efeito, a concessão de liminar em casos como o presente é apenas a antecipação dos efeitos da tutela final, havendo por isso a necessidade depois de confirmar ou não a antecipação, em sentença final de mérito. No mesmo sentido o STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA.

1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271/STF. ART. 14, § 4°, DA LEI 12.016/2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1.
O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1786510/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Desse modo, o mérito recursal assim como o da ação mandamental deverão ser enfrentados.

Quanto à medida urgente pleiteada, de fato a Constituição Federal consagra a regra geral da publicidade no âmbito da Administração Pública, em um contexto normativo em que merecem destaque o art. 37,
caput
, que determina a obediência ao princípio da publicidade, e o art. 5º, inc. XXXIII, que garante o direito de acesso à informação por parte dos órgãos públicos

A mesma previsão também consta no art. 216, §2º, da CF, que atribui à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Para regulamentar os dispositivos constitucionais, a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/11) estabeleceu os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso às informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º,
no
inciso II do § 3º do art. 37
e no
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal. Como se vê do art. 7º da Lei nº. 12.527/11:

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

§ 1º O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

§ 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação.

Na hipótese concreta, tenho que restou evidenciado, através de uma análise preliminar, que não houve cumprimento do princípio da publicidade, obrigatório à Administração.

Sendo crível admitir que o administrador público deve facilitar ao máximo o acesso à informação por parte dos cidadãos, materializando desta forma o artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (probabilidade do direito).
In verbis:

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (Regulamento) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

Não sendo outro o entendimento jurisprudencial, como se vê:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE COLETIVO. DIREITO FUNDAMENTAL. TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO PODER PÚBLICO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.424-ED, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a garantia do direito às informações de interesse coletivo, as quais devem ser submetidas à ampla e irrestrita divulgação, ressalvadas as informações protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 631104 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 17-04-2017 PUBLIC 18-04-2017)

Quanto ao direito dos agravados, importante observação ministerial no id. 1441892 - Pág. 3/4:

Os Agravantes juntaram aos autos cópias do ofício n° 002/2017 (ID N° 313387 - Pág. 1), que possui o carimbo de recebimento da petição na Prefeitura Municipal de Terra Alta/PA no dia 02/10/2017. A qual tem como fundamento o seu direito de acesso à informação pública, independentemente de motivação, de matriz constitucional e recentemente regulamentado por meio da lei n° 12.527/11 (Lei de Acesso à informação- LAI).

Ademais, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº12.527/2011), regulamentando as previsões constitucionais sobre a matéria, dispõe sobre o devido controle no acesso às informações públicas, definindo as regras que garantam a efetivação deste direito.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 20/04/2021